Tribunal: TJSP
Processo: 2060793-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA. Cumprimento de sentença. Penhora de bem imóvel. Comprovação de que o imóvel penhorado constitui residência da executada e de sua família. Inteligência dos artigos 1o, Caput, e 5o da Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade do bem constrito reconhecida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA. Cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA. Cumprimento de sentença. Penhora de bem imóvel. Comprovação de que o imóvel penhorado constitui residência da executada e de sua família. Inteligência dos artigos 1o, Caput, e 5o da Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade do bem constrito reconhecida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA. Cumprimento de sentença. Penhora rosto dos autos. Crédito advindo de verba previdenciária. Caráter alimentar. Impenhorabilidade configurada. Inteligência do art. 833, inciso IV, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, nesse ponto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001078786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060793-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado JOSÉ EDUARDO RIBEIRO SANTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão
com o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA (Presidente), vencido, IRINEU FAVA (Presidente) e JOÃO
BATISTA VILHENA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30118 (PROCESSO DIGITAL) RELATOR DESIGNADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2060793-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: JOSÉ EDUARDO RIBEIRO SANTINHO
COMARCA: FORO DE SANTOS
JUIZ: JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA.
Cumprimento
de
sentença.
Penhora
de
bem
imóvel.
Comprovação de que o imóvel penhorado constitui residência
da executada e de sua família. Inteligência dos artigos 1o,
Caput, e 5o da Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade do bem
constrito
reconhecida.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA.
Cumprimento de sentença. Penhora rosto dos autos. Crédito
advindo
de
verba
previdenciária.
Caráter
alimentar.
Impenhorabilidade configurada. Inteligência do art. 833, inciso
IV, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO,
nesse ponto.
Adoto o relatório do douto Relator sorteado, que passo a
transcrever:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
interposto contra decisão de fls. 189/190 na origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito
José Alonso Beltrame Júnior, que acolheu a impugnação apresentada pelo agravado
para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, determinou o levantamento da
penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula no 24.343 do 2o Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Santos/SP e, ainda, indeferiu pedido do agravante
de penhora no rosto dos autos de 30% do valor que o agravado tem a receber no
processo que ajuizou contra o Instituto Nacional do Seguro Social.
Sustenta o agravante, em síntese, que não restou cabalmente
comprovado que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Aduz que, no caso, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imprescindível expedição de mandado de constatação a ser cumprido pelo oficial de
justiça para averiguar se o agravado, de fato, reside no imóvel discutido. Alega que o
agravado não indicou qualquer bem para a satisfação do crédito, tampouco se propôs a
realizar o pagamento da dívida de maneira amigável. Assevera que a penhora no rosto
dos autos que o agravado move contra o Instituto Nacional do Seguro Social figura
como requerente, limitado ao patamar de 30%, contribui para a realização da justiça
social e busca garantir o valor executado. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado (fls. 13/14).
Denegado o efeito ativo (fls. 16), Contraminuta à fls. 21/24."
É o relatório.
O inconformismo do agravante não merece prosperar.
Nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial
próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por
qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele
residam.
Considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou
pela entidade familiar para moradia permanente (art. 5o da Lei n. 8.009/90).
Restou comprovado nos autos que o imóvel objeto da lide,
situado na Av. Almirante Cochrane, no 181, Ed. Marli, Apto. 32, Embaré, Santos/SP,
serve de residência do agravado José Eduardo e de sua família, conforme se conclui: i)
do endereço apontado na procuração por ela outorgada ao seu patrono; ii) do endereço
informado pela própria instituição financeira credora como sendo o domicílio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor; iii) das contas e correspondências acostadas nos autos principais, os quais
indicam com clareza ser o imóvel constrito a residência da entidade familiar do devedor.
(fls. 102/121, 108/109, 138/139, 142/143, 155/162, 242/250 dos autos do cumprimento
de sentença)
Como asseverado pelo Juízo “a quo” (...) A Lei no 8.009/90
estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial (art. 1o). Basta, para a
inviabilidade da penhora, o fato do imóvel destinar-se à residência familiar. O que a lei
garante é a moradia, visando a dignidade e funcionalidade do lar. No caso concreto,
não há dúvida que o executado reside no imóvel penhorado, o que se extrai da
documentação juntada às fls. 152/162, dando conta das diversas correspondências e
serviços prestados, apontando o nome do requerido. Ademais, o fato do executado ter
sido citado na fase de conhecimento, nos idos de 2017, e intimado de todos os demais
atos processuais no endereço do imóvel, reforça à conclusão de que, de fato, nele
reside. Desnecessária, portanto, expedição de mandado de constatação para
comprovação do alegado. Ante o exposto, acolho a impugnação para determinar o
levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na Avenida Almirante
Cochrane, 181,apartamento n. 32, Santos/SP, objeto da matrícula no 24.343 do 2o
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Santos/SP, documentada no termo de fls.
137 (...).
Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, de verba de
caráter previdenciário que o executado faz jus receber, melhor sorte não socorre o
agravante.
As verbas advindas de crédito de caráter previdenciário,
cobradas através de uma ação judicial, não podem, via de regra, ser constritas, pois têm
origem em aposentadoria ou outra verba previdenciária e, conforme disposto no art.
833, incisos IV , do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúnios, montepios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o §2o”.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO

EMBARGOS
À
PENHORA - MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL ISS E
TAXA DE FISCALIZAÇÃO EXERCÍCIOS DE 2002 A
2011. Sentença que acolheu parcialmente os embargos à
penhora. Recurso interposto pelo embargado. PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS Impossibilidade Os valores
referentes ao percebimento de aposentadoria possuem
caráter alimentar e são impenhoráveis em sua integralidade,
nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil de
2015 No caso, a penhora no rosto dos autos incide sobre
ação
previdenciária
que
objetiva
a
concessão
de
aposentadoria por idade híbrida, o pagamento das parcelas
vencidas, bem como indenização por danos morais

Impenhorabilidade configurada
Precedentes desse E.
Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Sentença mantida
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
1004383-06.2018.8.26.0541;
Relator
(a): Eurípedes
Faim;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santa
Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de
Registro: 31/05/2019) (g.n)
PENHORA DE PENSÃO Execução de título extrajudicial
- Decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos de
processo em trâmite na Justiça Federal pelo qual o devedor
busca o recebimento de pensão por morte da sua
companheira
Penhora de pensão que é vedada
expressamente pelo Art. 833, IV do CPC Exceções legais
não aplicáveis ao caso - Impenhorabilidade reconhecida
Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2251853-69.2019.8.26.0000; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019) (g.n.)
Como justificado pelo magistrado “a quo” (...) quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de penhora no rosto dos autos formulado às fls. 172/177, do que se extrai das
informações trazidas pela parte credora, o crédito que se pretende alcançar é
impenhorável, eis que tem decorrente de benefício previdenciário. Neste sentido o
disposto no artigo 833, IV, do CPC (...).
Sendo assim, a decisão atacada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, não havendo nenhum desacerto nela que mereça reparo por esta
E. Corte.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39493
Agravo de Instrumento no 2060793-07.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: José Eduardo Ribeiro Santinho
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
relator
designado.
O presente recurso merece prosperar apenas
em parte.
Cuida-se na origem de ação de cobrança
ajuizada pela agravante contra o agravado, em fase de
cumprimento de sentença.
No curso da execução o agravante requereu a
penhora do imóvel situado na Avenida Almirante Cochrane,
181, apartamento no 32, Santos/SP, objeto da matrícula no
24.343 do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Santos/SP (fls. 124/125 da ação originária), sendo que tal
pedido foi deferido a fls. 130/131.
O
agravado
apresentou
impugnação
à
constrição que recaiu sobre imóvel de sua propriedade, ao
argumento de que se trata de bem de família, nele reside
com sua família há mais de dezessete anos, e, assim,
pugnou
pelo
reconhecimento
da impenhorabilidade
e o
levantamento da penhora incidente sobre referido imóvel
(fls. 146/151).
A fls. 172/177 da execução, o agravante
requereu também a penhora no rosto dos autos do Processo
no 1001063-84.2015.8.26.0562 que o agravado move contra o
Instituto Nacional do Seguro Social, no percentual de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do benefício do executado (fls. 172/177).
O MM. Juízo “a quo” acolheu a impugnação do
agravado para reconhecer a alegada impenhorabilidade de
bem de família e determinar o levantamento da constrição
que recaiu sobre o imóvel discutido, porém indeferiu o
pedido do agravante de penhora no rosto dos autos (fls.
189/190). E é contra esta decisão que se insurge o
agravante.
Pois bem.
Observa-se que o agravado foi citado na fase
de conhecimento e intimado na fase de execução no endereço
onde se localiza o bem penhorado (fls. 109 e 139) e os
documentos juntados a fls. 152/162 demonstram que ele mora
no imóvel, de modo que deve ser reconhecida a
impenhorabilidade do bem de família pretendida.
O agravado apresentou cópias de contas de
consumo de telefone, TV por assinatura, internet e IPTU,
que são enviadas em seu nome ao endereço do imóvel objeto
da presente discussão a fim de demonstrar que nele reside.
O agravante afirma que não há comprovação de
que o imóvel se trata de bem de família, porém sequer
impugnou
os
documentos
apresentados
pelo
agravado
relativos ao bem penhorado.
Ressalta-se que no caso em tela a expedição
de mandado de constatação para comprovar que o agravado
reside no imóvel se mostra desnecessária, pois, como bem
mencionado na decisão agravada: “(...) o fato do executado
ter sido citado na fase de conhecimento, nos idos de 2017,
e intimado de todos os demais atos processuais no endereço
do imóvel, reforça à conclusão de que, de fato, nele
reside.” (fls. 190).
Assim,
as
provas
constantes
dos
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trazidas
pelo
agravado
mostram-se
suficientes
para
demonstrar que o imóvel discutido se trata de bem de
família e, portanto, de rigor o reconhecimento da sua
impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/90.
Em relação à penhora no rosto dos autos da
ação ajuizada pelo executado contra o INSS (Processo no
1001063-84.2015.8.26.0562),
a
constrição
de
30%
do benefício previdenciário do agravado, o pedido do
agravante merece acolhimento.
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem
como
impenhorável,
dentre
outros
bens,
os
vencimento/proventos de aposentadoria, posto tratar-se de
verba destinada ao sustento do trabalhador e de sua
família,
garantindo-lhes
não
apenas
a
sobrevivência
mínima, mas também o desfrute de uma vida digna, conforme
artigo 833, inciso IV, do estatuto processual em vigor.
Todavia, não se pode dar a essa restrição um
caráter absoluto e intangível.
A impenhorabilidade deve ser respeitada na
medida em que a constrição venha a comprometer a própria
subsistência do trabalhador ou de sua família.
Por outras palavras, a impenhorabilidade de
forma integral somente prevalece quando a possibilidade de
comprometimento da subsistência do devedor seja concreta e
não potencial.
Quando
se
verifica
a
possibilidade
de
penhora sobre percentual que não afete a integralidade do
suprimento
das
necessidades
básicas
do
devedor,
a
proibição pode ser flexibilizada, assegurando-se assim, de
outro lado, o direito do credor de receber o que lhe é
devido.
Atribuir
valor
absoluto
à
restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecida no supradito dispositivo processual significa
criar, em última análise, uma regra processual que
assegura não a subsistência ou dignidade do devedor e sua
família, mas também perigoso precedente de estímulo à
inadimplência.
Afora isso é importante lembrar que na
legislação
processual
vigente
a
impenhorabilidade
preconizada no artigo 883 não é mais absoluta já que a
locução “absolutamente”, constante na redação do artigo
649 do CPC/73, foi suprimida no artigo 833.
Mesmo sendo a impenhorabilidade absoluta na
legislação processual de 1973 a jurisprudência já havia
mitigando a restrição, conforme precedente do C. STJ -
REsp no 1658.069/GO, de relatoria Min. Nancy Andrighi, a
seguir transcrito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE
SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação
ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial
concluso
ao
gabinete
em
25/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal
é definir se, na hipótese, é possível a
penhora de 30% (trinta por cento) do salário
do recorrente para o pagamento de dívida de
natureza não alimentar. 3. Em situações
excepcionais, admite-se a relativização da
regra
de
impenhorabilidade
das
verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73,
a
fim
de
alcançar
parte
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o
suficiente para garantir a sua subsistência
digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie,
em
tendo
a
Corte
local
expressamente reconhecido que a constrição
de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna,
inviável mostra-se a alteração do julgado,
uma
vez
que,
para
tal
mister,
seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, inviável a esta Corte
em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5.
Recurso especial conhecido e não provido.”
No caso, não foram localizados outros bens
que pudessem garantir a execução, e não há qualquer
sinalização do executado no sentido de efetuar o pagamento
da quantia perseguida pelo exequente na ação proposta em
01/09/2017.
O
agravado
limitou-se
a
alegar
que
o
benefício recebido é decorrente de sua aposentadoria por
invalidez e que é sua única fonte de renda, imprescindível
ao sustento próprio e de sua família, porém não trouxe aos
autos quaisquer documentos que demonstrem que a contrição
pretendida
pelo
agravante
poderá
comprometer-lhe
a
subsistência ou afetar a sua dignidade.
Nesse cenário, de rigor o acolhimento do
agravo para autorizar a aludida penhora nos rosto dos
autos, no percentual de 30% como requerido pelo agravante,
consolidando-se a medida na origem.
Nesse rumo, tem-se que a decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser reformada em parte, devendo ser mantido o
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel pertencente
ao agravado, porém deferida a penhora no rosto dos autos
conforme acima determinado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para o fim acima especificado.

IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
F6A0AB7
7
12
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
FCA652D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2060793-07.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.